Tribunal: TJPA
Processo: 0026890-73.2004.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026890-25.2004.8.14.0097
APELANTE: HELIA CHARONE BANNA

APELADO: GUIOMAR SOARES DOS SANTOS, ISRAEL BARROS BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LEGITIMIDADE DA APELANTE DE PLEITEAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA REALIZADO POR SEU FALECIDO MARIDO, SUPOSTAMENTE SEM SUA OUTORGA. O JUÍZO SINGULAR ENTENDEU QUE A LEGITIMIDADE SERIA DE QUEM ESTIVESSE REPRESENTANDO O ESPÓLIO, TENDO EXTINGUIDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A AUTORA/APELANTE FOI CASADA COM O
DE CUJOS
DESDE O ANO DE 1960, SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SUA PRETENSÃO É A DE OBTER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, A SABER UM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, QUE TERIA SIDO CELEBRADO PELO SEU FALECIDO MARIDO SEM QUE ESTA TIVESSE ANUÍDO, NOS TERMOS DO QUE EXIGE A LEGISLAÇÃO CIVIL OU MESMO QUE ESTA EXIGÊNCIA TIVESSE SIDO SUPRIDA EM JUÍZO. A APELANTE BUSCA A TUTELA JURISDICIONAL PARA DEFENDER INTERESSE PRÓPRIO E NÃO MERAMENTE DO ESPÓLIO COMO ENTENDEU O JUÍZO DE PISO, POSTO QUE É MEEIRA LEGAL DO FALECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR NULA A SENTENÇA, PARA QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE A APELANTE TENHA SUA PRETENSÃO MERITÓRIA APRECIADA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026890-25.2004.8.14.0097

APELANTE: HELIA CHARONE BANNA

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL

APELADO: GUIOMAR SOARES DOS SANTOS E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HELIA CHARONE BANNA
visando modificar sentença proferida em Ação Ordinária de Anulação de Contrato de Promessa de Compra e venda movida em face de
GUIOMAR SOARES DOS SANTOS E OUTRO.

Em sua peça vestibular a Autora alega que foi casada com Adel Sleiman Banna durante mais de 46 (quarenta e seis) anos, sendo que esta união só se dissolveu diante da morte do marido em 23.03.1998.

Narrou que do patrimônio constituído pelo casal faz parte um terreno urbano situado na BR-316, Km 26, s/n, bairro do Cajueiro, em Benevides, sendo que após o falecimento de sua esposo, o imóvel permaneceu sob os cuidados do caseiro, que trabalhava há muitos anos para o casal, que em julho daquele mesmo ano lhe telefonou informando que os Requeridos teriam colocado uma placa em frente ao imóvel citado, anunciando sua venda.

A autora propôs uma ação cautelar, na qual tomou conhecimento de que os Requeridos haviam celebrado um contrato com seu falecido esposo no qual este prometeu vender parte da propriedade à Requerida Guiomar Soares dos Santos, sendo que a Requerente não teria participado da celebração do contrato, o que motivou a propositura da presente ação.

Requereu a declaração de nulidade dos referidos contratos de promessa de compra e venda, com a consequente devolução da posse da terra mencionada.

Acostou documentos.

Os Requeridos contestaram o feito.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular o extinguiu sem resolução de mérito, por entender que a Autora seria carecedora do direito de ação em razão de sua ilegitimidade.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação alegando possuir legitimidade para a presente ação, uma vez que não estaria representando o espólio, mas em defesa de interesse próprio, haja vista que foi casada sob o regime de comunhão universal de bens, sendo que o imóvel teria sido transferido sem a outorga uxória.

Requereu a nulidade da sentença a fim de que os autos retornassem ao Juízo de origem a fim de que tivesse sua pretensão meritória devidamente apreciada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026890-25.2004.8.14.0097

APELANTE: HELIA CHARONE BANNA

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL

APELADO: GUIOMAR SOARES DOS SANTOS E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HELIA CHARONE BANNA
visando modificar sentença proferida em Ação Ordinária de Anulação de Contrato de Promessa de Compra e venda movida em face de
GUIOMAR SOARES DOS SANTOS E OUTRO.

A discussão trazida à apreciação desta Corte gira em torno da legitimidade da Apelante de pleitear a declaração de nulidade do contrato de promessa de compra e venda realizado por seu falecido marido, supostamente sem sua outorga.

O Juízo Singular entendeu que a legitimidade seria de quem estivesse representando o espólio, tendo extinguido o feito sem resolução de mérito.

Compulsando os autos verifiquei que a Autora/Apelante foi casada com o
de cujos
desde o ano de 1960, sob o Regime da Comunhão universal de bens.

Sua pretensão é a de obter a declaração de nulidade de negócio jurídico, a saber um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, que teria sido celebrado pelo seu falecido marido sem que esta tivesse anuído, nos termos do que exige a legislação civil ou mesmo que esta exigência tivesse sido suprida em juízo.

Sendo assim, entendo que a Apelante busca a tutela jurisdicional para defender interesse próprio e não meramente do espólio como entendeu o Juízo de Piso, posto que é meeira legal do falecido.

Nesse sentido, é entendimento Jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 428.420-8 - BELO HORIZONTE - 19.8.2004

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - VENDEDOR FALECIDO - FEITO PROPOSTO POR SUA EX-ESPOSA E TRÊS FILHAS - CONTINUIDADE DA RELAÇÃO MARITAL APÓS A SEPARAÇÃO JUDICIAL DO CASAL - IMÓVEL PROMETIDO À VENDA NA CONSTÂNCIA DO COMPANHEIRISMO - NÃO PRESENÇA NO ATO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DE QUEM SE ENCONTRAVA HIPOTECADO - DESNECESSIDADE PROCLAMADA - EXISTÊNCIA DE DECISÃO EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, GARANTINDO A MEAÇÃO DA AUTORA COMPANHEIRA - ILEGITIMIDADE DAS FILHAS RECONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO.

-
As filhas do promitente vendedor não têm legitimidade para pleitear a nulidade do negócio jurídico celebrado sob o argumento da ausência de outorga uxória, detendo-a, privativamente, no caso, a autora principal, que com ele fora casada, mantendo o relacionamento mesmo após a separação do casal. A pretensão das descendentes só seria viável se falecida a progenitora. (...)

(TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.428420-8/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 26/08/2004, publicação da súmula em 11/09/2004) (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem, a fim de que a Apelante tenha sua pretensão meritória apreciada.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020